Tribunal: CARF
Processo: 10516.000021/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10516.000021/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.965 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CRISTIANO MOTTA DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/09/2010
MULTA.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
IMPEDIMENTO.
CONFIGURAÇÃO.
Restando bem demonstrado nos autos que a conduta realizada pelo sujeito
passivo acarretou no impedimento da ação de fiscalização aduaneira, cabível a
imposição da multa prevista no art. 107, IV, c, do Decreto-lei no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis-DRJ/FNS:
Trata-se de auto de infração (fls. 02/11) lavrado para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
multa regulamentar aplicada pelo embaraço e/ou impedimento à fiscalização
aduaneira. O lançamento foi efetuado em razão de que o contribuinte, intimado
em três oportunidades (Termos de Intimação no 099/2010, 100/2010 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10516.000021/2010-59
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.965 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000021/2010-59

114/2010) a apresentar um veiculo importado irregularmente, embora tenha
apresentado resposta às referidas intimações, deixou de atender às exigências
formuladas pela fiscalização por entender que a impetração do Mandado de
Segurança Preventivo n° 5015041-61.2010.404.7100 lhe garantia o direito de se
manifestar apenas depois do trânsito em julgado daquela ação. Em razão disso,
informa a fiscalização, a falta de apresentação do veículo importado e/ou de
qualquer medida judicial válida que o desobrigasse de cumprir aquela obrigação
teria impedido o prosseguimento e a execução de atos de ofício (apreensão e
perdimento do veículo) tendentes à conclusão da ação fiscal, restando
caracterizado o embaraço à fiscalização, razão porque foi lavrado o auto de
infração para lançamento da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c", do
Decreto-Lei n° 37/66, c/com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833/2003.
O sujeito passivo foi cientificado do auto de infração em 01/10/2010 e
apresentou defesa em 03/11/2010, tempestivamente. Em sua impugnação
(fls. 37/39), alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que a
importação do veículo objeto da peleja foi efetuada pela empresa Convector
Distribuição,
Importação
e
Exportação
Ltda,
subcontratada
pelo
intermediador Lúcio Magnabosco Lima, não tendo tomado conhecimento da
transação e seus trâmites cujo veículo lhe fora entregue conforme
encomendado. Acresce que foi surpreendido por convocação da Receita a
apresentar documentos e prestar esclarecimentos sobre a operação de
importação. Diz que seus procuradores compareceram na Receita e foram
informados de que a operação era fraudulenta (subfaturamento) e o veículo
seria objeto de apreensão e perdimento, tendo sido intimado três vezes para
vistoria e apreensão do veículo. Registra que a multa é descabida porque
impetrou Mandado de Segurança Preventivo n° 5015041-61.2010.404.7100
e informou isso em resposta à intimação. Informa que o mandado de
segurança ainda pende de trânsito em julgado, razão porque não pode sofrer
a sanção desta multa. Sustenta não ter praticado fraude por ser mero
consumidor que contratou terceiros especializados para realização da
operação de importação. Requer, ao final, desconsideração da multa
aplicada e sua nomeação como fiel depositário até que seja proferida decisão
final com trânsito em julgado no processo judicial referido.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento de ofício, o órgão de
primeira instância administrativa julgou procedente em parte o recurso mencionado, sob os
fundamentos de que:
O impugnante não possuía qualquer decisão judicial válida em seu favor que o
desobrigasse de cumprir as exigências formuladas pela fiscalização;
1.
Em consulta processual levada a efeito na instância a quo,
verificou-se que o processo relativo ao Mandado de Segurança Preventivo no
5015041.61.2010.404.7100 fora extinto sem resolução do mérito, face a
pedido de desistência por parte da impetrante;
2.
A Ação Cautelar no 3.091-MC/RS, proposta pela empresa
Convector Distribuição, Importação e Exportação Ltda relativamente à
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.965 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000021/2010-59

importação aludida, teve seu seguimento negado pelo Ministro Celso de
Mello, sendo ainda autorizado o prosseguimento do trâmite do processo
administrativo sobre o assunto;
3.
O impugnante, na condição de contribuinte, sabia (ou devia saber)
que a contratação de terceiros para a realização dos serviços de importação
jamais poderia afastar a sua responsabilidade objetiva para efeitos fiscais;
4.
Na ocasião em que fora intimado para apresentar o veículo cuja
importação estava sob fiscalização, o contribuinte não o teria feito, bem como
não teria apresentado qualquer decisão judicial válida que o desobrigasse de
cumprir aquela obrigação;
5.
Embora tenha respondido as 3 (três) intimações feitas pela
Fiscalização Aduaneira para apresentar o veículo importado, não atendeu às
exigências feitas por esta por entender que a impetração do Mandado de
Segurança no 5015041.61.2010.404.7100 lhe garantiria o direito de se
manifestar após o trânsito em julgado.
O impugnante foi intimado acerca do Acórdão proferido pela DRJ/FNS em
02/10/2018, conforme Aviso de Recebimento - AR anexado ao presente processo.
Na sequência, em 31/10/2018, interpôs Recurso Voluntário, reproduzindo as
razões de defesa expendidas na impugnação, de que a importação fora realizada por terceira
pessoa, Convector Distribuição, Importação e Exportação Ltda, de que o tema controvertido se
encontrava sub judice; que o Recorrente, agindo de boa fá, desde o início do procedimento fiscal
apresentou documentos e esclarecimentos solicitados pela Fiscalização; e que o veículo fora
retirado do local onde estava, quando da chegada do Fisco, para ser abastecido.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se, portanto, satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não foram apresentadas questões preliminares no Recurso Voluntário, portanto,
dirijo-me ao mérito.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.965 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000021/2010-59

Conforme já colocado, trata-se de Auto de Infração por meio do qual foi lançada
multa por embaraço à fiscalização, prevista no art. 107, IV, c, do Decreto no 37/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
O fundamento fornecido para o lançamento foi a falta de apresentação do veículo
para o qual se decretara a pena de perdimento, não obstante a emissão de 3 (três) intimações para
tanto. O procedimento fiscalizatório que na oportunidade se concluía consta do processo no
10516.000006/2010-19.
Cabe uma observação primeira, para melhor elucidar os fatos: o Recorrente tem
contra si lavrado 2 (dois) Autos de Infração nos quais é aplicada a mesma infração de embaraço
à fiscalização, promovida para apuração de importação do veículo INFINITI EX 35 AWD, ano e
modelo 2008, Chassi n° JNRASO8W98X200143, DI n° 08/0388468-5, que teria se realizada
irregularmente.
Assim, no processo no 10516.000024/2010-92, lança-se a mesma multa em
menção, em face da retirada ardilosa do veículo do local em que seria feita a sua apreensão,
impedindo a ação de fiscalização.
Nos presentes autos, no 10516.000021/2010-56, aplica-se a multa pela dificuldade
e/ou impedimento gerados pelo sujeito passivo para que se levasse a efeito a ação de apreensão
do bem, em resultado ao Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n° 10154.0000011/10, nos autos
do processo administrativo n° 10516.000006/2010-19.
Basicamente, na pela recursal alega-se que a questão estava sob julgamento, que o
bem foram impostado por terceiros e ele nada sabia acerca de irregularidades no procedimento
de importação, como também que foram respondidas todas as intimações emitidas pelas
autoridades fiscalizadoras.
Considero, contudo, não assistir razão ao Recorrente.
A uma, porque em 22/07/2010, 26/07/2010 e 286/08/2010, data em que ocorreu a
ciência das 3 (três) intimações expedidas, não constava decisão judicial vigente − ainda que
temporária − que suspendesse a fiscalização que se procedia na Declaração de Importação do
bem, estando as autoridades aduaneiras em exercício pleno das suas prerrogativas de vistoria,
inspeção, apreensão de mercadorias, lançamento de ofício e outras.
Ressalte-se que o simples protocolo de exordial, em Mandado de Segurança
Preventivo ou demais ações, não subtrai as Declarações de Importação do exame das autoridades
aduaneiras, notadamente quando há indício de prática de ilícito à legislação de regência da
matéria.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.965 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000021/2010-59

Quando o mais, tendo as decisões judiciais proferidas no curso do processo
judicial sido desfavoráveis às pretensões do Impetrante/Recorrente, especialmente aquela que
antecedeu a apreensão do dito veículo:

Demais disso, a dois: em que pese o bem ter sido importado através de serviços
especializados de terceiros, o Recorrente se encontrava na condição de importador e na posse e
guarda do veículo em debate, portanto, possuía legitimidade para figura no polo passivo das
intimações e da autuação.
Por fim, a três: a infração imputada não diz respeito à ausência de resposta à
intimação. Inclusive, tanto no AI quanto na decisão recorrida é narrado o fato de que houve
resposta às intimações, muito embora não houvesse o cumprimento da apresentação do
automóvel, conforme requerido, para prosseguimento do procedimento definido no processo n°
10516.000006/2010-19.
Note-se que, em face da descrição apresentada, da recusa reiterada de
apresentação do bem para apreensão e guarda até o encerramento do processo administrativo que
lhe correspondia, a conduta tipificada no art. 107, inciso IV do Decreto no 37/1966,
mostra-se bem delineada. Assim, vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.965 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000021/2010-59

c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;

Primeiramente, a infração embaraço aduaneiro é gênero a comportar 4 (quatro)
tipos de condutas, omissivas ou comissivas, do agente: (1) embaraçar; (2) dificultar; (3) impedir;
(4) não apresentar resposta no prazo estipulado a intimação em procedimento fiscal.
Quem imputa a infração, deve especificar qual a ação, dentre as citadas, foi
procedida pelo agente, a bem de deixar evidenciado o comportamento contrário à norma, para
conferência da tipicidade. No caso, as autoridades fiscalizadoras entenderam que a conduta do
sujeito passivo se enquadrava na modalidade impedir (e não deixar de responder às intimações),
de acordo com a Descrição dos Fatos:

Na espécie, tem-se como ação da fiscalização aduaneira, citada no dispositivo, o
procedimento realizado pelos autuantes que se encerrava com a apreensão e que, pelos relatos
contidos nos autos, foi comprometido pelo comportamento do sujeito passivo.
Destaque-se que a apreensão era o derradeiro ato administrativo a ser praticado no
procedimento de fiscalização, que foi frustrado e evitado em razão da negativa de apresentação
do bem para a apreensão decretada.
Sob a ótica desta conselheira relatora, a infração restou configurada, tendo a
Fiscalização demonstrado a contento em que medida os fatos descritos implicaram no tipo
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.965 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000021/2010-59

embaraço à fiscalização, ou seja, em que medida o comportamento do agente gerou
impedimento no procedimento. Inclusive, a criação de obstáculos à fiscalização, em relação à
apreensão do automóvel, foi fato até mesmo reconhecido pelo próprio Recorrente, entre as
razões trazidas no Recurso Voluntário, em que pese ali reputados como legítimos:

Não obstante o bis in idem não tenha sido objeto de menção direta na peça
recursal, perquire-se a possibilidade de imposição de idêntica multa de embaraço, em um único
procedimento de fiscalização, ao mesmo sujeito passivo, porquanto constitui tema referido
superficialmente na decisão recorrida.
A meu sentir, a legislação aduaneira fornece resposta positiva a tal
questionamento, quando no art. 99 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe:
Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só
processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em
processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
Da intelecção do dispositivo tem-se, no caput, que, se e 1. as penas forem
idênticas e 2. apuradas em um mesmo processo, não deve haver cumulação de multas. Porém,
trata-se aqui de penalidades idênticas (multa por embaraço à fiscalização), porém tratadas em
processos diversos (nos 10516.000024/2010-92 e 10516.000021/2010-59), portanto, cabível a
cumulação.
Poder-se-ia aventar a ocorrência de infração continuada, prevista no § 1o do art.
99, acima citado. Porém, a hipótese de infração continuada é afastada, na situação que se
apresenta, ex vi o § 2o do mesmo art. 99, também reproduzido, quando dispõe que não se
considera infração continuada a repetição de falta em processo fiscal de cuja instauração o
infrator já tenha sido intimado.
Na espécie, quando o Recorrente fora intimado da lavratura do Auto de Infração
aqui tratado, em 28/09/2010, não havia sido ainda instaurado o processo no 10516.000024/2010-
92, onde restou lavrado, Auto de Infração correspondente à multa por embaraço à fiscalização,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.965 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10516.000021/2010-59

devido à retirada do veículo do local em que se encontrava de forma ardilosa, durante o próprio
procedimento de vistoria.
Portanto, considero que foram imputadas infrações autônomas, embora da mesma
natureza. Nos presentes autos, a infração decorre da conduta de impedir a fiscalização pela não
apresentação do veículo para vistoria. No processo no 10516.000024/2010-92, a conduta típica
seria remoção do veículo do local em que se encontrava, com o fito de, também, impedir a
prática de ato de fiscalização .
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital